Tribunal: TJSP
Processo: 1000736-71.2023.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
r subjetiva não prevista no tipo do art. 42, par. ún., do CDC, cede à verificação concreta da eventual presença de engano justificável, parâmetro modulado pela boa-fé objetiva. Corte Especial do STJ que, em sede embargos de divergência, abandonou de vez a ideia da má-fé do fornecedor como elemento indispensável à repetição dobrada. Observância, entretanto, da modulação imposta, a reservar o dobro apenas para valores pagos ou descontados indevidamente a partir de 30.03.2021. Hipótese de dano moral in re ipsa, graduado pela teoria do desvio produtivo. Desnecessidade de prova. Decorrência direta da quebra da confiança e da justa expectativa do consumidor exposto (equiparado) de não ver comprometida a sua aposentadoria, verba dotada de tônus alimentar. Teoria do risco proveito. Liquidação em R$ 5.000,00. Razoabilidade, de acordo com os critérios regularmente adotados por esta Câmara para casos análogos. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000736-71.2023.8.26.0397; Relator (a): Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Nuporanga - Vara Única; Data do Julgamento: 15/03/2025; Data de Registro: 15/03/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Ferreira da Cruz

Comarca:

Nuporanga

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/03/2025

Data de publicação:

15/03/2025

Ementa:
CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. DANO MORAL. Fraude na contratação de seguro. Instituição financeira depositária que permitiu descontos com lastro em contrato fraudulento. Banco que integra a cadeia de fornecedores. Falha na segurança do serviço que se identifica na espécie. Responsabilidade objetiva. Art. 25, § 1o, do CDC c.c. Súm. 479 do STJ. Irretorquível pertinência subjetiva. Fraude

Ementa:
CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. DANO MORAL. Fraude na contratação de seguro. Instituição financeira depositária que permitiu descontos com lastro em contrato fraudulento. Banco que integra a cadeia de fornecedores. Falha na segurança do serviço que se identifica na espécie. Responsabilidade objetiva. Art. 25, § 1o, do CDC c.c. Súm. 479 do STJ. Irretorquível pertinência subjetiva. Fraude e irregularidade dos descontos evidenciadas, a atingir conta em que depositado benefício previdenciário. Seguradora que dispensou a perícia, mesmo após expressa inversão do ônus da prova. CPC, art. 429, II, e Tema 1061 do STJ. Impositiva restituição. A má-fé, elementar subjetiva não prevista no tipo do art. 42, par. ún., do CDC, cede à verificação concreta da eventual presença de engano justificável, parâmetro modulado pela boa-fé objetiva. Corte Especial do STJ que, em sede embargos de divergência, abandonou de vez a ideia da má-fé do fornecedor como elemento indispensável à repetição dobrada. Observância, entretanto, da modulação imposta, a reservar o dobro apenas para valores pagos ou descontados indevidamente a partir de 30.03.2021. Hipótese de dano moral in re ipsa, graduado pela teoria do desvio produtivo. Desnecessidade de prova. Decorrência direta da quebra da confiança e da justa expectativa do consumidor exposto (equiparado) de não ver comprometida a sua aposentadoria, verba dotada de tônus alimentar. Teoria do risco proveito. Liquidação em R$ 5.000,00. Razoabilidade, de acordo com os critérios regularmente adotados por esta Câmara para casos análogos. Recurso provido.